Tribunal: STF
Processo: ARE 1340887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alínea “a”; 93, inciso IX; 167; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    Outrossim, o fato de o adicional denominado avaliação de desempenho ter sido incorporado aos vencimentos base dos autores, não retira a necessidade de revisão geral anual de seus vencimentos, eis que se trata de um direito previsto pela Lei Complementar nº 101/00 e na própria Constituição Federal em seu art. 37, X, existindo, no presente caso, lei específica do ente determinando o percentual de reajuste.
    Não há como prosperar o argumento de que os servidores beneficiados pela decisão judicial proferida no processo nº 0004864-57.2015.8.19.0000 ficaram desemparados de legislação que disciplina seus vencimentos, pois a decisão judicial possui força normativa, culminando na integração do adicional de desempenho ao vencimento base, pois tal adicional representava um aumento disfarçado de remuneração.
    Raciocínio diverso implicaria no congelamento da remuneração dos servidores contemplados pela decisão judicial, eis que nunca teriam direito à revisão geral anual de sua remuneração por não se enquadrarem na tabela prevista em lei, em desacordo com o princípio da isonomia.
    Assim, a Lei nº 909/2011 determina a recomposição do valor da REMUNERAÇÃO tendo em vista a perda salarial.
    No presente caso, a REMUNERAÇÃO dos autores, desde 2015, inclui o adicional de desempenho que foi incorporado, não devendo ser este aumento na remuneração confundido com o acréscimo devido pela revisão geral anual relativo às perdas inflacionárias, razão pela qual mostra-se procedente o pleito de reajuste formulado pelo autor na petição inicial.
    O autor apresentou a planilha dos valores que deveriam ter sido recebidos na hipótese de correta aplicação da revisão geral anual trazida pela Lei Municipal nº 909/2018, referentes aos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2020, sem impugnação específica do réu e estando subsidiada pelos contracheques que instruíram a inicial.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente